Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.SUBSTITUIÇÃO POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSSÍVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não demonstrada a possibilidade de dano irreparável ao menor de idade, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Comprovados os crimes diante de depoimento de uma das vítimas e testemunha, bem como depoimento policial e reconhecimento do menor, não há se falar em ausência de provas.
3. A aplicação da medida socioeducativa extrema mostra-se adequada, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também diante da fragilidade do contexto familiar, prática de outros atos infracionais e grande possibilidade de escalada criminosa.
4. A medida cautelar de monitoramento eletrônico não é um substituto de medida socioeducativa, cujo caráter é ressocialização e reinserção, e não simplesmente cautelar.
5. Recurso conhecido e desprovido.